Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19171102, o substituído JOSÉ RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO aderiu à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, devidamente homologada (ID: 12184319), extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97, neste sentido, abro vista dos autos ao Distrito Federal para manifestação, nos termos da cláusula 2a do acordo em questão. A fim de evitar tumulto processual, os itens “b” e “c” da petição ID: 16760875 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador